Tribunal: TJDFT
Processo: 0734264-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734264-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CASERTA JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN LORENZO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento interposto por Carlos Caserta Junior contra a decisão de deferimento da penhora à razão de 20% (vinte por cento) de sua remuneração proferida na demanda executória 0712625-31.2020.8.07.0009 (2a Vara Cível de Samambaia). O agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Intimado para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, o agravante quedou-se processualmente inerte (id 50972989). Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Intimem-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator